Tribunal: TJMT
Processo: 1008482-16.2020.8.11.0040
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008482-16.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Locação de Móvel]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[S J S CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 30.437.280/0001-60 (APELANTE), SEPCO1 CONSTRUCOES DO BRASIL LTDA - CNPJ: 14.139.738/0001-49 (APELANTE), JESSIKA CHRISTYE SAN MARTIN MACIEL - CPF: 038.419.551-26 (ADVOGADO), COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. - CNPJ: 06.315.338/0001-19 (APELANTE), LUCIANO BENETTI TIMM - CPF: 577.889.870-34 (ADVOGADO), RAFAEL BICCA MACHADO - CPF: 882.414.590-68 (ADVOGADO), BRUNO ALVES CAVALHEIRO - CPF: 307.435.108-01 (APELADO), CAROLINA BORGES BERTOLINI - CPF: 127.576.436-30 (ADVOGADO), VINICIUS DOS SANTOS ZERI - CPF: 050.462.901-89 (ADVOGADO), S J S CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 30.437.280/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PARTICIPAÇÃO DIRETA EM NEGOCIAÇÕES E CONTROLE DE PAGAMENTOS. BENEFÍCIO DIRETO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. e SEPCO1 CONSTRUÇÕES DO BRASIL LTDA. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança movida por BRUNO ALVES CAVALHEIRO, condenando solidariamente as rés ao pagamento de R$ 76.645,92, acrescido de correção monetária pelo IPCA e juros pela SELIC desde a citação, e repartindo as custas e honorários entre as partes. As apelantes buscam a reforma da sentença para afastar a responsabilidade solidária ou, subsidiariamente, reduzir o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se subsiste a responsabilidade solidária das apelantes pelo pagamento devido ao autor, considerando a alegação de ausência de vínculo jurídico direto; e (
ii
) definir se o valor da condenação comporta redução proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade solidária das apelantes decorre não apenas do contrato, mas da sua participação ativa e do controle exercido sobre os pagamentos, evidenciado pela participação direta em negociações e acordos de pagamento com o autor.

As provas dos autos, incluindo contrato de prestação de serviços, notas fiscais, termo de acordo coletivo e trocas de mensagens, demonstram que COFCO e SEPCO1 tinham pleno conhecimento das obrigações de SJS com o autor e atuaram diretamente nas tratativas de quitação das dívidas.

A atuação das apelantes nas negociações, bem como o contato frequente com o autor sobre os pagamentos pendentes, configura uma expectativa legítima de responsabilidade, configurando uma solidariedade fática.

As apelantes obtiveram benefício direto dos serviços prestados pelo autor, uma vez que os equipamentos locados foram utilizados em obra de interesse direto da COFCO.

O valor da condenação, no montante de R$ 76.645,92, foi apurado com base nas notas fiscais e medições devidamente corroboradas pelas provas dos autos, sendo descabida sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade solidária pode ser reconhecida com base na atuação ativa e controle sobre os pagamentos devidos, ainda que não exista vínculo contratual direto entre as partes.

A solidariedade fática pode ser configurada quando as partes criam uma expectativa legítima de responsabilidade perante o credor por meio de suas ações e participação nas tratativas de pagamento.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 406, §1º.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de
dois
recurso
s
de apelação cível interposto
s
por

COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A.
e

SEPCO1 CONSTRUCOES DO BRASIL LTDA.
, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da
aç
ão de
cobrança
movida por
BRUNO ALVES CAVALHEIRO
em face das apelantes e da empresa
SJS CONSTRUÇÕES LTDA
.
, julgou
parcialmente
procedentes
a ação, para
c
ondenar s
olidariamente as rés ao pagamento do valor de R$

76.645,92
ao autor
,
com
os encargos contratuais até a data do pagamento efetivo, corrigidos monetariamente pelo IPCA desde a data em que deveria ter sido pago e com incidência da taxa de juros pela SELIC, desde a citação
(
art. 406
, §1º
do Código Civil
)
. Ainda d
istribuiu a
sucumbência
entre as partes na proporção de
40%
para o autor e
60%
para as rés
e fixou os
honorários advocatícios

em 10%
sobre o valor
da condenação
.

Apelação de SEPCO1 CONSTRUCOES DO BRASIL LTDA. (Id. 247081723):
S
ustenta a inexistência de vínculo contratual direto e, consequentemente, de responsabilidade solidária entre as partes.

A
rgumenta que o Termo de Acordo Coletivo não cria qualquer responsabilidade financeira direta para a empresa em relação às dívidas da SJS com o autor
, sob o fundamento de que
o termo tinha apenas o objetivo de organizar e monitorar os cronogramas de pagamento entre a SJS e seus subcontratados, incluindo o autor, mas sem estabelecer qualquer vínculo ou obrigação de pagamento pela SEPCO1.

Pugna pelo provimento do recurso, para
julgar improcedente a ação ou, subsidiariamente, para reduzir proporcionalmente o valor da condenação.

Apelação de
COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A.
(Id.
247081725
):
D
efende
a ausência de obrigação direta com o apelado,
ao argumento de que o
contrato foi firmado exclusivamente com a SJS Construções Ltda., sem responsabilidade sobre os pagamentos ao subcontratado.

Entende que é caso de
afastar a responsabilidade solidária,
porque
não subsiste vínculo jurídico direto com o apelado,
que
firmou contrato de locação exclusivamente com a SJS
.

A
crescenta que
, como dona da obra e última na cadeia de subcontratação, não tem responsabilidade pelo pagamento das dívidas contraídas pela SJS com seus subcontratados, não sendo parte legítima para figurar no polo passivo da demanda
.

Aduz que s
ua responsabilidade não pode ser presumida,
já que
a solidariedade exige previsão legal ou contratual específica
e
destaca que não pertence ao mesmo grupo
econômico que a SJS e a SEPCO1, o que reforça a autonomia de cada uma para responder apenas por suas próprias obrigações
.

Pugna pelo provimento do recurso
.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento (Id.
247081729
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Do exame, extrai-se que o
apelado ajuizou ação de cobrança contra as apelantes COFCO e SEPCO1, bem como contra a empresa SJS Construções Ltda.,
para buscar o
recebimento de valores relativos à locação de equipamentos de terraplanagem
, bem assim alegou que
a locação foi firmada com a SJS, mas que COFCO e SEPCO1 participaram de todas as tratativas
e detinham
responsabilidade sobre os pagamentos.
Além disso, r
elatou que os pagamentos foram feitos com atrasos e que, após sucessivos inadimplementos, a reunião entre as partes resultou em um acordo que também foi descumprido, o que motivou a ação judicial.

A r. sentença julgou parcialmente procedente a ação e reconheceu a responsabilidade solidária das ora apelantes e as condenou ao pagamento de
R$ 76.645,92
(
COFCO e SEPCO1
).

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para julgar improcedente e afastar a responsabilidade solidária das empresas apelantes ou, ainda, se é caso de
reduzir o valor da condenação.

Entendo que a sentença comporta manutenção.

Pois bem.

V
erifica-se que a
responsabilidade solidária das apelantes está fundamentada não apenas no contrato, mas principalmente na participação ativa e controle que as rés mantinham sobre a execução dos serviços e nos pagamentos devidos.

Consta dos autos que
a COFCO e a SEPCO1 participaram diretamente de negociações e acordos de pagamento envolvendo o autor,
o que
demonstra
o
vínculo de responsabilidade que vai além do mero contrato de empreitada.

Assim se pronunciou a sentença:

“(...)
No entanto, compulsando os autos, verifica-se que, apesar de o contrato ter sido firmado apenas entre o autor e a ré SJS (id. 42278139), as demais rés tinham pleno conhecimento da subcontratação e firmaram termo de acordo coletivo
comprometendo-se a realizar o pagamento das dívidas vencidas (id. 42280202).
(...)”.

Dessa forma, c
o
m base nas provas do processo,
notadamente
o
Contrato de Prestação de Serviços
, as Notas Fiscais
e o
Termo de Acordo Coletivo assinado
pelas partes,
que
COFCO e SEPCO1 coordenaram ativamente os
pagamentos a serem feitos pela SJS ao autor,
porquanto é
incontroverso que as apelantes detinham conhecimento e controle sobre as obrigações da SJS para com o autor,
já que
participaram das reuniões de ajuste financeiro e estavam cientes dos sucessivos atrasos

(Id.
247080699

e
seguintes)
.

Além disso, as mensagens trocadas entre os representantes das empresas e o autor, registradas no
Id.
247081653
e seguintes
(c
onversas de
WhatsApp
), comprovam que o autor buscava informações e respostas diretamente das apelantes sobre os pagamentos em aberto
, o que
evidencia a expectativa criada pelo próprio comportamento das rés, que se posicionaram como gestoras dos pagamentos ao manter contato frequente com o autor e, inclusive, definirem o andamento das quitações
.

Ademais,
em que pese as alegações das apelantes, nota-se que
a
solidariedade
não foi presumida, porque o
comportamento das rés

configurou uma solidariedade
fática
.

Cabe ressaltar, ainda, que
as apelantes auferiram
benefício direto
com a prestação de serviços realizada pelo autor
, porque a
s máquinas locadas foram utilizadas em obra de interesse direto da COFCO, em favor de quem os serviços de terraplanagem foram realizados.

Por fim, igualmente não assiste razão no pedido de redução do valor da condenação
, porquanto o
montante de R$ 76.645,92 foi apurado com base nas notas fiscais e medições apresentadas pelo autor
e
devidamente corrobor
o
pel
as demais provas dos autos.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
s
recurso
s
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024